Tribunal: TJBA
Processo: 8000485-95.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000485-95.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO EMBARGADO: AMERICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Advogado(s): ROMEU RAMOS MOREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE MERAMENTE INFRINGENTE E PREQUESTIONADORA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação monitória, sob o fundamento de ausência de documentos hábeis a comprovar a relação obrigacional entre as partes. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise de elementos probatórios específicos, com objetivo de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar supostos elementos probatórios que comprovariam a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis como meio de rediscussão do mérito ou inconformismo com o resultado do julgamento. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos é aquela relativa a ponto essencial que deveria ter sido enfrentado pelo julgador, o que não se confunde com a ausência de menção expressa a todos os argumentos ou documentos trazidos pelas partes. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os documentos apresentados, incluindo planilha de débitos e extratos bancários, considerando-os insuficientes para demonstrar a existência de obrigação líquida e certa. Não é exigido que o julgador se pronuncie sobre cada documento de forma individualizada, bastando que fundamente adequadamente sua conclusão sobre os pontos controvertidos, como ocorreu no acórdão embargado. A pretensão do embargante é rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que é incabível na via integrativa. A intenção de prequestionar a matéria foi atendida pelo amplo enfrentamento das questões jurídicas relevantes no acórdão, sendo desnecessária a oposição de embargos para esse fim. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de omissão apta a justificar o acolhimento de Embargos de Declaração pressupõe a ausência de manifestação sobre ponto relevante e necessário ao deslinde da causa, não se confundindo com a falta de menção expressa a todos os argumentos ou documentos apresentados. É incabível o uso de Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o julgado. O prequestionamento se considera atendido quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma sucinta, as matérias jurídicas relevantes ao caso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 373, I; 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência específica no voto analisado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000485-95.2023.8.05.0112, nos quais figuram como Embargante e Embargado, BANCO BRADESCO SA e AMERICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA